Tribunal: TJBA
Processo: 8013138-23.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013138-23.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULA ANDREIA FERREIRA CRUZ GONCALVES

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

**

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. REPROPOSITURA. VÍCIO. SANEAMENTO. AUSÊNCIA. EMENDA DA INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS. OFENSA. SENTENÇA TERMINATIVA. ANULAÇÃO.

I – Nos termos do art. 486, §1º, do CPC, a extinção da demanda sem a resolução do seu mérito, em regra, não obsta o ajuizamento de nova ação, sendo imprescindível o saneamento do vício que resultou na extinção da ação anterior.

II – Verificada a ausência de documentos necessários à propositura da ação, deve o magistrado oportunizar a regularização da demanda, nos termos do artigo 321, do Código de Ritos, sob pena de ofensa aos princípios da economia processual, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

III – A falta de oportunização da emenda da inicial, na repropositura da demanda terminativa, enseja a nulidade da sentença, razão do provimento do recurso.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8013138-23.2024.8.05.0039
, da Comarca de Camaçari, em que figuram como
Apelante
PAULA ANDREIA FERREIRA CRUZ GONÇALVES e como
Apelado
o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA